Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703864-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES AGRAVADO: MARILENE CORREIA DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES contra decisão 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 185258747, autos originais). Requer a reforma da decisão para determinar que a agravada retorne os relógios medidores de eletricidade para a posição original, ou seja, para fora do Lote 49A da Quadra 17 do Gama/DF para que o agravante possa reconstruir a residência demolida equivocadamente. Indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 55647573). Mandado de intimação encaminhado via postal (ID 55806224). Carta entregue a MARIVALDO CORREIA DE ARAÚJO (ID 56421415). A Agravada requer a renovação da diligência com a intimação eletrônica (ID 56886936). Não há procuração em nome do advogado subscritor da petição, ALEX JUNIO MARQUES MIRANDA. Intime-se a agravada para, no prazo de 5 dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do pedido de renovação (art. 76,capute §2°, I, do Código de Processo Civil - CPC). Brasília-DF, 20 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator